Tribunal: TJMT
Processo: 1009051-05.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009051-05.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTAIR DIAS DE ARAUJO - CPF: 865.905.021-53 (APELANTE), MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM - CPF: 698.601.141-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no

1009051-05.2018.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Valtair Dias de Araujo

Apelada:
Telefônica Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO -

CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a empresa de telefona comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

Deve ser mantida a multa cominada ao autor em decorrência da falta injustificada à audiência de conciliação designada, uma vez que o §4o, do art. 334, do CPC, dita que ambas as artes devem manifestar pelo desinteresse pela realização do ato, hipótese que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no

1009051-05.2018.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Valtair Dias de Araujo

Apelada:
Telefônica Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valtair Dias de Araújo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move em desfavor de Telefônica Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, bem como ao pagamento de multa no montante de 2% do valor da causa, em decorrência da ausência injustificada na audiência de conciliação.

Inconformado, a apelante sustenta que incabível o pagamento da multa pois manifestou o desinteresse quanto a realização de audiência de conciliação. Pugna pela reforma da sentença sustentando que a ré não logrou demonstrar a relação contratual.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 134332493), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no

1009051-05.2018.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Valtair Dias de Araujo

Apelada:
Telefônica Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Valtair Dias de Araújo propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Telefônica Brasil S.A., aduzindo que foi surpreendido com apontamento restritivo determinado pela ré no valor de
R$ 166,93 (cento e sessenta seis reais e noventa três centavos), pois nunca manteve qualquer relação com a empresa de telefonia.

Após o trâmite processual o douto magistrado
a quo
sob o fundamento de existência de relação jurídica, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, bem como ao pagamento de multa no montante de 2% do valor da causa, em decorrência da ausência injustificada na audiência de conciliação (id. 134332487).

Inconformado, a apelante sustenta que incabível o pagamento da multa pois manifestou o desinteresse quanto a realização de audiência de conciliação. Pugna pela reforma da sentença sustentando que a ré não logrou demonstrar a relação contratual.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que a ré apresentou o contrato firmado entre as partes e, diante da inadimplência do apelante, procedeu à negativação de seu nome (id. 134332477). Nota-se que o apelante sequer impugnou o documento apresentado, ou, ainda, questionou a assinatura constante do instrumento.

Sem maiores delongas, as alegações autorais foram devidamente rechaçadas pela apelada, sendo imperiosa a manutenção da sentença.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
Através do contrato acostado no Id. 63891478, devidamente assinado pela parte autora, a ré comprovou a existência de relação negocial, bem assim demonstrou a inadimplência, fato este que ensejou a restrição creditícia no nome do requerente.

Por outro lado, apesar de ser concedido prazo para o autor manifestar acerca do contrato, a parte autora requereu a desistência da ação (Id. 75253602), não impugnando sequer a legitimidade dos documentos exibidos, tampouco sua assinatura nela aposta.

E não tendo o autor apresentado impugnação ao contrato, prevalecem os documentos acostados pela ré, que em princípio se encontra capaz de amparar o convencimento de improcedência dos pedidos da exordial.

E, pelo entendimento do princípio da impugnação específica, caberia a parte autora manifestar-se precisamente sobre os fatos alegados na contestação, bem como sobre o contrato apresentado, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos não impugnados
”. (id. 134332487)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

No que tange ao afastamento da multa ante a ausência à audiência de conciliação designada, e
mbora a
audiência
preliminar de
conciliação
e mediação de que trata o artigo 334 do CPC não seja necessariamente obrigatória, ambas as partes devem manifestar pelo desinteresse na realização do ato, nos termos do §4o, do art. 334, do CPC.

A vontade isolada de uma das partes não tem o condão de afastar a necessidade da sessão. Nota-se que não houve qualquer manifestação da apelada pela dispensa do ato, tanto que compareceu à audiência designada

(id. 134332462),

devendo ser mantida a multa

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022